Tribunal: TJDFT
Processo: 0711882-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Decisão 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em ação cautelar ajuizada por Josivaldo Pereira Serpa, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor a pagar as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID no 21558187, págs. 1-7). 2. Nas razões de ID no 21558191, págs. 1-2, o apelante alega que os honorários de sucumbência devem ser majorados, pois não foram observados os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC. 3. Afirma que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 100,00, e os honorários fixados “em míseros R$ 10,00” atentam contra a dignidade da advocacia. 4. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, §1o). 5. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID no 21558196). 6. Cumpre decidir. 7. Conheço e recebo a apelação no duplo efeito (CPC, art. 1.012 e 1.013). 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 9. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 10. A matéria discutida neste recurso tem jurisprudência dominante. 11. O apelante sustenta que os honorários foram arbitrados com inobservância dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o e 8o do CPC, motivo pelo qual requer sua majoração. 12. Ao estabelecer os honorários, o Juiz deve considerar a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 13. O cálculo da verba terá como base o valor da condenação, o valor do proveito econômico obtido ou o valor atribuído à causa, de forma a remunerar de maneira eficaz e justa o trabalho desempenhado pelo causídico. 14. Nos casos em que o valor da causa for muito baixo, ou seu proveito econômico for inestimável ou irrisório, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, sempre com base nos critérios do § 2o do art. 85 do CPC. 15. A ação de interdito possessório foi proposta pelo apelado com o intuito de obstar ato de fiscalização empreendido pelo apelante, incumbido do exercício do poder de polícia. O valor atribuído à causa foi de R$ 100,00 (ID no 21558106, pág. 6). Embora não seja uma demanda de alta complexidade, o processo tramitou por aproximadamente 1 ano (entre 29/11/2019 – data do ajuizamento da inicial e 23/9/2020 – data da prolação da sentença) e houve o deslocamento da competência da Vara de Fazenda Pública de Brasília para a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. 16. O apelado pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, mas não comprovou a hipossuficiência econômica, tampouco promoveu o recolhimento das custas iniciais, apesar de intimado a fazê-lo (ID no 21558180). 17. Nesse contexto, os honorários advocatícios arbitrados em R$ 10,00 mostram-se irrisórios e não remuneram adequadamente o trabalho desenvolvido. 18. Com base nos pressupostos legais de fixação já referidos e nas particularidades da causa e da parte autora, majoro os honorários advocatícios para fixá-los em R$ 300,00. Dispositivo 19. Conheço a apelação e dou-lhe provimento para majorar os honorários de sucumbência para R$ 300,00, compreendido, nesse valor, o êxito recursal. 20. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO